Tribunal: TJBA
Processo: 8097450-80.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8097450-80.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A Advogado(s): BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI APELADO: CLUBE 2004 DA BAHIA Advogado(s):LORENA SANTOS CALDAS Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FALSO COLETIVO. CANCELAMENTO POR INADIMPLÊNCIA NO CURSO DA DEMANDA. INEXISTÊNCIA DE PERDA DO OBJETO. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. IMPOSSIBILIDADE. RESTABELECIMENTO DO CONTRATO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A contra sentença que determinou o restabelecimento de contrato de plano de saúde e fixou honorários sucumbenciais sobre o valor da condenação, em ação proposta por CLUBE 2004 DA BAHIA, na qual se discute a legalidade da rescisão contratual e a manutenção da cobertura assistencial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o cancelamento do contrato por inadimplência no curso da demanda enseja perda superveniente do objeto; (ii) estabelecer se é válida a rescisão unilateral de plano formalmente coletivo, mas materialmente caracterizado como “falso coletivo”, bem como a correta base de cálculo dos honorários advocatícios. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A perda superveniente do objeto exige a inutilidade ou desnecessidade da prestação jurisdicional, o que não se configura quando o cancelamento do contrato está diretamente vinculado à controvérsia principal e depende da apuração da regularidade da conduta das partes. 4. A controvérsia acerca da inadimplência, atribuída a falha operacional da própria operadora, impede o reconhecimento de fato autônomo apto a extinguir o processo, sob pena de violação à boa-fé objetiva e à vedação do venire contra factum proprium. 5. O contrato, embora formalmente coletivo, apresenta características de plano individual ou familiar, diante do reduzido número de beneficiários, ausência de vínculo associativo efetivo e inexistência de pulverização de riscos, configurando “falso coletivo”. 6. A qualificação material da avença impõe a aplicação do regime jurídico dos planos individuais, vedando a rescisão unilateral imotivada, nos termos do art. 13 da Lei nº 9.656/1998. 7. A rescisão contratual baseada em notificação genérica, sem motivação concreta e individualizada, viola os deveres de transparência, lealdade e informação decorrentes da boa-fé objetiva. 8. A manutenção do contrato mostra-se necessária para assegurar a continuidade da assistência à saúde, especialmente diante da vulnerabilidade dos beneficiários, pessoas idosas. 9. Na ausência de condenação em quantia certa e de proveito econômico mensurável, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor atualizado da causa, conforme a ordem prevista no art. 85, § 2º, do CPC e a jurisprudência do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. O cancelamento de contrato de plano de saúde no curso da demanda, quando vinculado à controvérsia sobre a própria inadimplência, não enseja perda superveniente do objeto. 2. O plano de saúde formalmente coletivo, mas materialmente caracterizado como “falso coletivo”, submete-se ao regime dos planos individuais, vedada a rescisão unilateral imotivada. 3. A fixação de honorários advocatícios, na ausência de condenação ou proveito econômico mensurável, deve observar o valor atualizado da causa como base de cálculo. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/1998, art. 13; CPC/2015, art. 85, § 2º; CC, art. 422. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.050.967/AC, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma; STJ, REsp 1.746.072/PR, Rel. p/ acórdão Min. Raul Araújo, 2ª Seção, j. 13.02.2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO , nos termos do voto do relator.